Tribunal: STF
Processo: Rcl 50179
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA. CONTRATAÇÃO SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88. ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA RELATORA. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de de São Luís/MA, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal, no art. 988 do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região nos autos do Processo nº 0016484-82.2018.5.16.0004.



    2. O reclamante sustenta ofensa à autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada ao julgamento da ADI 3.395, tendo em vista a competência da Justiça Comum para julgar demanda atinente à relação jurídico-administrativa decorrente de contratação de servidora pública municipal sem prévia aprovação em concurso público, ainda que discutida a validade do referido vínculo.



    Assevera, em abono de sua tese, adotado pelo Município “o regime estatutário como seu regime jurídico único”.



    Relata que contra o acórdão ora reclamado, pelo qual negado provimento ao recurso ordinário, de forma a manter a declaração de competência da Justiça especializada para apreciação da demanda, interpôs recurso de revista, que não foi conhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Reporta que, em face de tal decisum, manejou apelo extremo, que pende de análise pelo Tribunal Superior do Trabalho. 



    Postula a cassação da decisão reclamada.



    3. Deferi o pedido de medida liminar para suspender a decisão reclamada e seus efeitos até julgamento do mérito da presente reclamação.



    4. A autoridade reclamada prestou informações.



    Afirma que “a preliminar de incompetência suscitada pelo ente público deixou de ser acolhida, em razão da patente nulidade contratual verificada no caso analisado, na medida em que a parte reclamante fora admitida após o advento da Carta Constitucional e sem a observância das regras inscritas em seu artigo 37, II, de modo a atrair a competência desta Justiça Trabalhista, consoante entendimento firmado na Súmula 1 deste Regional”. 



    5. A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contraminuta.



    Defende ter ingressado no serviço público de forma precária em 2002, em data anterior à Lei 4.831/2007, que “tornou os servidores do Município de São Luís estatutários”. Alega não discutida nos autos relação jurídico-estatutária, a atrair a competência da Justiça do Trabalho. Pede, por fim, a concessão da assistência judiciária gratuita. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. Defiro o benefício da justiça gratuita à parte beneficiária do acórdão reclamado. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. Nesse sentido, a Rcl 44799, sob a minha relatoria, cuja decisão foi publicada no DJe de 02.12.2020.



    2. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    3. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADI 3.395 em razão do reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de reclamação trabalhista em que a parte autora, contratada sem concurso público, pleiteia verbas rescisórias referentes aos depósitos de FGTS no período laborado, além de férias com 1/3 e gratificação natalina.



    4. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, esta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” 



    (ADI 3.395-MC/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).



    5. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Suprema Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobim – durante o período de férias –, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:



    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de ‘relação de trabalho’ o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.



    (...)



    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.



    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.



    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.



    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a ‘ações oriundas da relação de trabalho’, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa” (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93).



    6. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 1º.7.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, “com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores”.



    7. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza jurídico-estatutária mantida entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou de contratação temporária. 



    8. Consoante emerge dos autos, a Corte reclamada negou provimento ao recurso ordinário manejado pelo Município, de forma a manter a declaração de competência material da Justiça do Trabalho para exame da demanda. Assinalou, o Tribunal de origem, que (i) nula a contratação pela Administração Pública sem a prévia submissão a concurso público; e (ii) cabe à Justiça especializada dirimir as controvérsias oriundas da simples relação de trabalho, como o caso dos contratos nulos, a teor da Súmula 1 do TRT da 16ª Região. Confira-se o acórdão, na fração de interesse:



    “EMENTA: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS CF/1988. NULIDADE CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 



    - As causas entre o poder público e servidor admitido sem concurso não se inserem na hipótese de que trata a decisão proferida na ADI-MC n. 3.395/DF, posto que não se trata de regime jurídico-administrativo, mas de relação contratual nula, incidindo, no caso, a competência da Justiça do Trabalho, consoante Súmula nº 01 deste Tribunal. 



    CONTRATO NULO. CONFIGURAÇÃO E EFEITOS 



    - A admissão de servidor público sem prévia aprovação em concurso, após a CF/1988, impõe a declaração de nulidade do contrato, em face da inobservância do artigo 37, II, §2º, da CF/88. Nesse caso, são devidos somente o saldo de salários e os depósitos fundiários, por força da Súmula nº 363 do TST. 



    PREQUESTIONAMENTO 



    - Considerando que toda a matéria controvertida nos autos foi devidamente apreciada nesta decisão, não há que se falar em necessidade de manifestação expressa deste Tribunal sobre eventual afronta a dispositivo constitucional. Aplicabilidade da OJ nº 118 da SDI-I do TST. Recurso conhecido e não provido.



    [...]



    Em primeiro lugar, cumpre destacar que restou incontroverso que a demandante laborou para o município reclamado, no período de 02/01/2002 a 31/11/2017, nos termos do art. 341, caput, do CPC/2015, de aplicação subsidiária (CLT, art. 769), diante da ausência de impugnação específica por parte do reclamado.



    Quanto à natureza do liame, verifica-se que a autora, conquanto admitida na vigência da CF/1988, não se submeteu a concurso para ingressar nos quadros do reclamado, requisito sem o qual o contrato de trabalho firmado os entes da administração pública é nulo de pleno direito, por ofensa ao disposto no art. 37, II e § 2°, da CF/1988, que dispõe:



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)



    II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...)



    § 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.



    Ressalte-se que o entendimento predominante neste TRT 16ª Região é que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988, conforme Súmula nº 01, ratificada pela Resolução nº 79, de 20/03/2017, in verbis:



    Súmula nº 01-TRT16



    JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. CONTRATO NULO. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988.



    Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, em decisão liminar proferida na ADI-MC n. 3.395/DF, posteriormente ratificada em sede meritória, suspendeu toda e qualquer interpretação ao inciso I, do artigo 114, da CF/88 que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o poder público e seus servidores cuja relação laboral fosse de natureza jurídico-administrativo.



    Não é o caso dos autos, visto que a reclamante foi admitida sem concurso público, tratando-se, pois, de contrato eivado de nulidade e não do regime estatutário ou jurídico-administrativo de que trata a decisão antes mencionada.



    Logo, considerando que a pretensão veiculada na presente reclamatória consiste em tutelar direitos previstos no Diploma Consolidado, bem como que este E. TRT já possui entendimento sumulado a respeito, sobressai a competência da Justiça do Trabalho para dirimir a questão.



    Preliminar rejeitada”. 



    9. Na sequência, o Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do recurso de revista. Reproduzo excerto da decisão:



    “RECURSO DE REVISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. 



    Segundo o entendimento da SDI-1 desta Corte Superior, a competência para processar e julgar demandas que versem sobre a contratação sem concurso público é determinada a partir da natureza do regime jurídico estabelecido no âmbito do ente público. Em se tratando de regime celetista, a competência é da Justiça do Trabalho; no caso de servidores públicos submetidos a regime estatutário, a competência é da Justiça Comum. In casu, não é possível extrair da decisão regional que haja alguma modalidade especial de contratação, tampouco que o vínculo seja de natureza jurídico-administrativa. Assim, diante do quadro fático delineado na decisão recorrida, insuscetível de reanálise nesta fase processual, nos moldes da Súmula nº 126 do TST, o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho, pelo Tribunal a quo, não ofende o art. 114, I, da Constituição Federal. 



    Recurso de revista não conhecido”. 



    10. O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região não foi substituído pela decisão do Tribunal Superior do Trabalho, haja vista não conhecido o recurso de revista, pendente, de julgamento, o recurso extraordinário. Inteligência do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    11. Ao tratar do caráter substitutivo, Nelson Nery Júnior leciona (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879):



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 
Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, confirme a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão confirmada. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso”.



    12. Com idêntica orientação, Theotônio Negrão assinala (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694):



    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida”.



    13. Dessa maneira, remanesce o interesse de agir do ora reclamante quanto ao acórdão da Corte regional.



    14. Entendo não haver identidade material entre os atos confrontados, porquanto, na decisão proferida na ADI 3.395/DF, afastada a competência da Justiça do Trabalho para apreciar as relações instauradas entre o Poder Público e os servidores com vínculo estatutário. Diferentemente, a decisão reclamada versa sobre direitos trabalhistas, à alegação da autora daquela ação de que admitida sob o regime celetista, sem concurso público.



    15. Tenho, contudo, ficado vencida em casos semelhantes no âmbito da Primeira Turma desta Suprema Corte quanto à ausência de estrita aderência em relação à decisão prolatada na ADI 3.395.



    16. Em recentes julgados, tem prevalecido a compreensão de que afronta o referido paradigma o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de causa cujo objeto seja a validade da contratação sem concurso público, na vigência da Constituição de 1988, ainda que deduzidos pedidos com natureza de verba trabalhista. Nesse sentido:



     
 “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    3. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010).



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 44.448 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.4.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho.



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 31.253-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.4.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADI 3.395-MC. 



    1. Reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395-MC, alegando ser competência da justiça comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988.



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Dessa forma, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho.



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 30.508 ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.



    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006).



    3. In casu, a decisão reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por servidora pública do Município de Iuiu/BA, admitida sem concurso público no ano de 2013, portanto, após a Constituição Federal de 1988.



    4. O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, dada a prevalência da questão de fundo (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014).



    5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl 41.704 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.9.2020).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.



    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/06).



    3. In casu, o feito de origem tem como objeto as próprias existência, validade e eficácia da admissão sem concurso público (temporária ou em comissão) firmada entre a Administração e o beneficiário da decisão reclamada, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum.



    4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum, determinando a remessa dos autos” (Rcl 31.179 AgR, de minha relatoria originária, Redator p/ o acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.11.2019).



     



    17. Colho, ainda, no mesmo sentido, em caso análogo ao dos autos, precedente da Segunda Turma:



     



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl 31.295-AgR/MA, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 03.9.2020).



    18. Nesse contexto, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária desta Suprema Corte, no sentido de reconhecer a existência de afronta ao quanto decidido na ADI 3.395/DF na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário. 



    19. Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida e, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão proferido no Processo nº 0016484-82.2018.5.16.0004 em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 08 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora